Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-25.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Contratos de empréstimos bancários – Negativa de contratação – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo banco réu – Acolhimento – Operações firmadas por meio eletrônico mediante senha pessoal e intransferível – Crédito dos valores mutuados para conta de titularidade da

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Contratos de empréstimos bancários – Negativa de contratação – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo banco réu – Acolhimento – Operações firmadas por meio eletrônico mediante senha pessoal e intransferível – Crédito dos valores mutuados para conta de titularidade da demandante com posterior transferência por operações via PIX para conta junto a instituição terceira em relação a qual também se apresenta como titular – Acervo probatório nesse sentido - Versão lacônica exposta na inicial que se mostra isolada nos autos – Inexistência de ato ilícito a ser atribuído ao réu – Regularidade das operações reconhecida – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido.